Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70767243, o SINDIRETA, em virtude do óbito do substituído CEZENILDO QUEIROZ BATISTA, requereu a habilitação da viúva AVELICE REIS DE AMORIM e dos filhos WESLEY QUEIROZ DE BARROS, WEVELTON QUEIROZ DE BARROZ, JONHATAN QUEIROZ DE BARROZ, DANNIELLE QUEIROZ DE BARROS ASSUMPCAO, RAYANE DE AMORIM BATISTA, RAYLANE DE AMORIM BATISTA, RAFAEL DE AMORIM BATISTA, ADRIELLY DE AMORIM QUEIROZ BATISTA e GUILHERME DE AMORIM QUEIROZ BATISTA como sucessores processuais do de cujus. Pugnou, outrossim, pelo cancelamento do PCT n. 0734409-86.2023.8.07.0000 e pela expedição de novos requisitórios no percentual de cada um dos sucessores. Instado, o Distrito Federal requereu que os sucessores promovam a abertura de inventário e consequente habilitação do Espólio nos presentes autos (ID: 71593587). Pois bem. Não foi anexado ao pedido cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha envolvendo o precatório em epígrafe. Na espécie, há interesse de pessoa curatelada, RAYANE DE AMORIM BATISTA (ID: 70767244 - Pág. 11-14), o que impõe a abertura de inventário com vistas a estabelecer a devida partilha dos bens e cumprimento de todas as obrigações pendentes em relação ao substituído. Nesse sentido, reza expressamente o art. 619 do CPC: “Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial” grifo nosso. O caso vertente encerra peculiaridade, qual seja, interesse de pessoa curatelada, que afasta a orientação, máxime jurisprudencial, de que, no processo de execução, a habilitação dos herdeiros independe da abertura de inventário. Na espécie, como se faz imperiosa a abertura de inventário, não se mostra crível a habilitação “pura e simples” dos herdeiros e do meeiro à sucessão processual de CEZENILDO QUEIROZ BATISTA. Assim, diante da peculiaridade do caso concreto, intime-se o SINDIRETA para que junte cópia do formal de (sobre)partilha ou escritura da (sobre)partilha contendo a partilha do crédito inscrito no presente precatório. Brasília, 14 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR